Tribunal: TJDFT
Processo: 0703193-52.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. AÇÃO REVISIONAL. PARÂMETROS. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. DEMONSTRAÇÃO. REDUÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. CABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL.

1. A respeito dos parâmetros a serem utilizados pelo julgador para o arbitramento dos alimentos, o artigo 1.694, § 1o, do Código Civil exige que se realize uma ponderação entre as necessidades do alimentando e os recursos da pessoa obrigada, de modo a assegurar a subsistência das duas partes.

2. Além disso, a pretensão revisional, como no caso dos autos, depende de comprovação acerca da mudança na situação financeira de quem supre ou na de quem recebe os alimentos, conforme disposição do art. 1.699 do Código Civil.

3. Na espécie, o alimentante demonstrou a modificação de suas condições econômicas, mormente diante da falência de suas três lojas, de onde provinha o seu principal sustento.

4. Considerando as despesas básicas da ré com moradia, alimentação, água e energia, e que incumbe a ambos os genitores o dever de colaborar com o sustento de sua prole, revela-se acertado o entendimento adotado na origem, no sentido de que os elementos constantes dos autos permitem a redução dos alimentos anteriormente fixados, conforme critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

5. Não merecem ser conhecidos os fatos não alegados na instância de origem, sob pena de inovação recursal, vedada pelo art. 1.014 do CPC/2015.

6. Recursos conhecidos e improvidos.